Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL, PRO JUDICATO E LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação, opera-se a preclusão temporal.
2. A decisão ora agravada somente repisou matéria que já havia sido deduzida pelo juízo originário. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Preclusão pro judicato.
3. O agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual já havia se conformado, sem qualquer ressalva. A aceitação tácita induz ao fenômeno da preclusão lógica para interposição de recurso (art. 1000 do Código de Processo Civil).
4. Recurso não conhecido.